Tribunal: STF
Processo: HC 221815
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES QUANTO AO ENTENDIMENTO DE A PRISÃO PREVENTIVA ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBLIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO PATENTEADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DO JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE.